Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DESPACHO Torno sem efeito o despacho de ID 41928174, porque refere-se a outra demanda e foi registrado por equívoco nestes autos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Primeira Cível de Taguatinga, proferida no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CEI – COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA ME, EDVALDO SANTOS DE BRITO e CHRISTIANE BRAGA MARTINS, que indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na busca de ativos do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46